Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710789-30.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DANTONI HIDEKI KUBO E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. TABELA. VENCIMENTOS BÁSICOS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS - GHAP. AUMENTO GRADATIVO. LEI DISTRITAL N.o 5.182/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI CONSTITUCIONAL E VIGENTE. DEVER DE REAJUSTAR VENCIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALORES EM ATRASO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A Lei Distrital 5.182/13, conforme arts. 2° e 3° e anexo II, estabeleceu a reestruturação da carreira Atividades Penitenciárias, com a estipulação de nova tabela de vencimentos básicos, além da criação e extinção de gratificações, com implementações de reajustes previstas para os meses de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015, correspondentes à implementação do escalonamento vertical e à GHAP (gratificação por habilitação em atividades penitenciárias). 1.1. Essa lei foi declarada constitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6. 1.2. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (Acórdão 872384. CONSELHO ESPECIAL. DJE: 10/6/2015). 2. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos ao Autor que deixou de receber os reajustes previstos para o vencimento básico, bem como ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor. 3. Sendo a lei que concede o reajuste a servidor público constitucional e vigente, não pode o ente distrital se eximir do pagamento, tal como nela previsto. 3.1. Preenchidos os requisitos previstos na Lei no 5.182/2013, o servidor público, da carreira Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, faz jus à implementação das parcelas dos reajustes, tanto no valor de seus vencimentos básicos, quanto no percentual de sua GHAP, desde as datas determinadas na Lei. 4. O IPCA-E é o índice padrão de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009. O STF reconheceu, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR. 5. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Reforma da sentença. Parcial procedência do pedido. Inversão da sucumbência. Honorários advocatícios majorados, de 10% para 15%. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.022, inciso I, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que há contradição interna entre dois capítulos do próprio julgado, uma vez que a fundamentação é divergente da parte dispositiva. Aponta ofensa ao artigo 926 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que todas as publicações referentes a este processo sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. A parte recorrida pleiteia a fixação de honorários na fase recursal. Na petição de ID 34908286, os advogados Marcelo do Vale Lucena e Waldnei da Silva Rocha requerem a reserva da parcela que lhes é devida a título advocatícios, nos termos do artigo 22 da Lei 8.906/1994. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso I, e 1.025, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Na inicial ID 20859879, por sua vez, o Autor, então Apelante, ora Embargante, formulou os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer: a) A citação da parte Requerida para, querendo, apresente resposta no prazo legal; b) A condenação do Requerido a efetuar/implementar no vencimento da Requerente, os valores corretos a título de Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias e o reajuste de escalonamento vertical da carreira da Requerente em cumprimento ao anexo II da Lei 5.182/2013; c) A condenação do Requerido ao pagamento do valor de R$ 75.347,60 (setenta e cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos, sem prejuízo dos valores vincendos (projeção para fins de valor da causa: 12 X 1.286,94 = 15.443,28); O Requerente pretende provar suas alegações por todos os meios de prova em direito admitidos. Dá-se à causa o valor de R$ 90.790,88 (noventa mil, setecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos). Diante desse cenário, não há qualquer omissão ou obscuridade quando, em apelação, é dado provimento parcial ao recurso para, reformar a sentença nos termos do pedido recursal (para que a sentença seja reformada para acolher o pedido inicial) e do pedido formulado na inicial (a condenação do Requerido a efetuar/implementar no vencimento da Requerente, os valores corretos a título de Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias e o reajuste de escalonamento vertical da carreira da Requerente em cumprimento ao anexo II da Lei 5.182/2013). Como demonstrado, o julgamento da apelação observou o princípio da adstrição ou da congruência, decidindo a causa nos termos da postulação e de acordo com os limites objetivos da demanda, definidos pelo Autor, então Apelante, quer no pedido inicial, quer na apelação. (ID 34335712). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 926 do CPC, pois, “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). Determino que todas as publicações referentes a este processo sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários formulado, considerando que tal pretensão versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023